Tribunal: TJPA
Processo: 0809055-43.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10602 - Condicional do processo
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809055-43.2021.8.14.0000

PACIENTE: ZENO ALEXANDRE GAIA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE FAMILIA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO CIVIL DECRETADA EM AÇÃO EXECUTIVA POR DÉBITO ALIMENTAR - PAGAMENTO DAS 03 PARCELAS VENCIDAS NÃO DEMONSTRADAS - PAGAMENTO DO DÉBITO ALIMENTAR NÃO COMPROVADO - CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO – INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO CONHECIMENTO PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.
ORDEM DENEGADA.

É cediço que o remédio heroico se restringe ao exame da legalidade da prisão ou sua iminência, a qual,
in casu
, se encontra dentro da legalidade, pois
visa o pagamento das últimas três parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação executiva de alimentos e as que forem devidas no seu curso
, pois não há comprovação de ter o paciente efetuado o pagamento da pensão alimentícia devida ao seu filho menor, à época, desde o ajuizamento da ação de execução em comento, não tendo sido anexada aos autos nenhuma documentação satisfatória para comprovar o pagamento integral do débito alimentar por ele devido.

Assim sendo, inexiste qualquer ilegalidade no decreto prisional que justifique a concessão da ordem postulada, eis que em consonância com o disposto no art. 733, §1º, do CPC, pois o não pagamento integral das três últimas mensalidades devidas antes do ajuizamento da execução respectiva e as que se vencerem no curso desta, conforme consta dos autos, autoriza a prisão civil do paciente, conforme determinou o juízo
a quo,
em perfeita consonância com a
Súmula 309, do Colendo STJ,
verbis:
“
o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

No mesmo sentido é o teor da Súmula 04, deste E. TJE/PA, verbis:

“A prisão civil de inadimplente de pensão alimentícia somente pode ser decretada tomando como base as três prestações em atraso anteriores ao ajuizamento da execução e as que forem devidas no decorrer do processo instaurado para esse fim”.

Com efeito, sendo cediço que se faz necessária a
quitação integral

das três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da execução, acrescidas das vincendas, para que seja afastada a aplicação do disposto no art. 528, do atual CPC;
no caso em exame, a prisão civil foi decretada no âmbito da estrita legalidade, em conformidade com o aludido dispositivo e as súmulas supratranscritas,
o que autoriza a mantença do decreto prisional vergastado.

Por outro lado, verifica-se que tendo em vista a pandemia de Covid-19 que acomete o mundo, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 e em seu art. 6º propôs aos magistrados com competência cível que considerem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus.

Assim sendo, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emitiu Portarias Conjuntas, sendo que na de N.º 4/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 19 de março de 2020, o artigo 9º determinou que
“nos processos envolvendo réus presos e adolescentes apreendidos em conflito com a lei, aplica-se o disposto na Recomendação nº 62/2020-CNJ no que não contrariar as disposições deste instrumento normativo e da Portaria Conjunta Nº 1/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 13 de março de 2020”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão prolatada em 25 de março de 2020, pelo Ministro Paulo de Tarso Sanserino, concedeu parcialmente liminar para determinar o cumprimento das prisões civis por devedores de alimentos do estado do Ceará, excepcionalmente, em regime domiciliar[1], sendo que posteriormente, em 27 de março de 2020, em
writ
impetrado pela Defensoria Pública da União, o Relator estendeu a todos os presos por dívidas alimentícias no país os efeitos da citada liminar, que garantiu prisão domiciliar aos presos nessa mesma condição no estado do Ceará, em razão da pandemia de Covid-19.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, vê-se que em ação revisional de alimentos (processo nº 0855379-32.2019.8.14.0301), o Juízo reduziu liminarmente a obrigação alimentar para o valor correspondente a um salário mínimo, e, conforme documentos acostados pela advogada impetrante (ID nº 6119033) o coacto possui condições suficientes a arcar com a prestação alimentícia.

No que tange ao quantum de pena acerca da prisão domiciliar ora aplicada, vislumbra-se que foi decretada pelo período máximo, pois, levou-se em consideração o fato do paciente não efetuar o pagamento da dívida alimentar desde dezembro de 2019, deixando, portanto, de outorgar ao seu próprio filho o mínimo vital para garantia dos seus direitos fundamentais.

Ademais, é incompatível com a via do habeas corpus a aferição da real capacidade financeira do alimentante em prosseguir no pagamento da pensão alimentícia uma vez que o remédio heroico, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória, tampouco admite aprofundada análise de fatos e provas controvertidos, descabendo questionar, nesta via estrita, se o valor dos alimentos está adequado ou não às condições econômicas do devedor, pois para isso se destinam as ações revisionais.

É sabido que a execução engloba alimentos referentes às três últimas parcelas do débito, mas não somente estas, pois engloba também as vincendas e vencidas durante a execução, conforme a
Súmula 309 do STJ
, e não perde o seu caráter alimentar não tendo a prisão civil cunho punitivo ou corretivo, mas tão somente coercitivo, uma vez que visa a compelir o devedor a pagar verba de natureza alimentar indispensável à sobrevivência dos que dela são beneficiários.

Como já demonstrado, descabe na via restrita do writ apreciar o binômio possibilidade e necessidade, cuidando-se aqui, apenas e tão somente, da questão atinente à legalidade ou ilegalidade do decreto de prisional e no caso ora em análise a expedição do decreto prisional não se afigura ilegal, cumprindo deixar claro, uma vez mais, que a orientação jurisprudencial é uníssona no sentido de que é possível a cobrança, sob pena de prisão civil, de todos os alimentos vencidos no curso do processo, além daqueles vencidos nos três meses anteriores ao ajuizamento da execução.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da prisão civil, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e denego a ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS

e em DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Datado e assinado eletronicamente

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Nádia Hellen Gaia de Almeida, em benefício do
paciente Zeno Alexandre Gaia de Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Família da Capital.

Relata a impetrante que o paciente está com a sua liberdade cerceada desde o
dia 18 de agosto de 2021
.
Afirma, que já houve comprovação que o paciente não possui condições suficientes de arcar com o débito oriundo da pensão alimentícia
.

Aduz que no ano de 2014, nos autos da primeira ação revisional de alimentos, o Juízo determinou o pagamento da pensão alimentícia no valor de 138% do salário mínimo vigente a época, sendo que o coacto havia comprovado que ganhava menos de R$ 2.000,00(dois mil reais).

Alega que em outubro de 2019, ajuizou nova ação revisional, a fim de evitar inadimplência, e até o presente momento não foi julgada, pois, passa por conflito de competência entre a 1ª e a 2ª Vara de Família.

Dispõe, no mais, que a prisão domiciliar com o uso da tornozeleira eletrônica por 90 (noventa) dias, mostra-se desarrazoada, visto que impedirá o paciente de trabalhar ou de conseguir um novo emprego. Logo, pugna pela concessão da medida liminar, com a expedição do salvo conduto
.

Pugna pela CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, impetrada com supedâneo no art. 5º, inc. LXVII, da Carta Política, SUSPENDENDO A ORDEM DE PRISÃO E EXPEDINDO-SE SALVO-CONDUTO EM FAVOR DO PACIENTE
ZENO ALEXANDRE GAIA DE ALMEIDA, para que possa conseguir um emprego melhor para seu sustento e pagamento da dívida alimentar de forma parcelada respeitando o binômio (possibilidade x necessidade), que a 2º vara de família julgue a ação revisional com pedido de liminar.

Que, no julgamento de mérito, seja confirmada a liminar concedida, tornando definitiva a ordem de habeas corpus preventivo concedida ao Paciente;

Caso não seja esse o entendimento, pugnou que seja reduzido o prazo de prisão civil do Paciente (para o menor patamar), com o uso de tornozeleira eletrônica e em seu domicílio, posto que é obeso e sua saúde é frágil e se contaminaria com certeza no cárcere;

Caso mantida a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, que o Paciente possa pela manhã em horário comercial trabalhar e tentar buscar novo emprego com salário maior, tendo em vista que sua localização sempre será controlada pela polícia (dispositivo eletrônico de monitoração- tornozeleira).

Proferi decisão
negando o pedido de liminar
e determinei que fossem prestadas as informações pela autoridade coatora e, em seguida, encaminhados os autos ao Ministério Público para manifestação (ID nº 6212304).

Instada a manifestar-se, a Autoridade Impetrada prestou os seus esclarecimentos em 08 de setembro de 2021, mediante o
Ofício nº 08/2021-GAB (ID nº 6280943).

(...) Cumprimentando Vossa Excelência, com votos de elevada estima, e com alusão aos autos do Habeas Corpus nº 0809055-43.2021.8.14.0000, impetrado pela Advogada Dra. Nádia Hellen Gaia de Almeida, OAB/PA nº 16.319, constando como paciente o Sr. Zeno Alexandre Gaia de Almeida, CPF nº 626.223.822-00, e autoridade coatora este Juízo da 2ª Vara de Família de Belém, em virtude de decisão proferida nos autos nº 0809065-91.2020.8.14.0301,
que decretou a prisão civil em regime domiciliar e com monitoramento eletrônico do devedor de alimentos, pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme Id nº 29490366
.

Os autos de Cumprimento Definitivo de Sentença nº 0809065-91.2020.8.14.0301 objetivam o cumprimento do título judicial formado nos autos nº 0048335-68.2014.8.14.0301, tendo como autor o menor V. A. A. A., representado pela genitora Sra. Karla Ferreira do Amaral Almeida, em desfavor do Sr. Zeno Alexandre Gaia de Almeida, pelo rito da coação pessoal, em virtude do débito de
R$ 4.287,29 (quatro mil duzentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos), relativo aos meses de dezembro/2019, janeiro e fevereiro/2020, com distribuição em 11/02/2020.

O cumprimento de sentença foi recebido e processado sob o rito do art. 528 do CPC, abrindo-se prazo ao executado para quitação do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, no prazo de 3 (três) dias.

O executado foi devidamente citado/intimado e permaneceu inerte
, tendo o Ministério Público se manifestado nos seguintes termos: “é absolutamente desnecessário afirmar que a pensão alimentícia é o mínimo vital da contrapartida do alimentante para manutenção da dignidade devida do exequente, não existindo dignidade humana parcial, pela metade, ou fracionada em prestações ao gosto do devedor.

A segregação tem o primordial desiderato de compelir ao executado o cumprimento de seu dever alimentar, medida extrema que deve ser tomada em derradeira solução, mas sem titubeios, haja vista os urgentíssimos interesses em questão. Trata-se, à evidência, de pleito referente à vida, à dignidade do exequente.

Assim, por todo o exposto, manifestamo-nos pela prisão do executado”. (Id nº 26576330).

Decisão de Id nº 29490366 decretando a prisão civil do ora paciente em regime domiciliar e com utilização de tornozeleira eletrônica, pelo período de 90 (noventa) dias, em virtude do débito alimentar de R$ 27.884,44 (vinte e sete mil oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) relativos aos meses de dezembro/2019 a maio/2021. Referida decisão foi publicada em 15/07/2021.

O ora paciente interpôs embargos de declaração alegando omissão na decisão judicial, pois não teriam sido especificados os parâmetros para o cumprimento da prisão domiciliar, tais como: se o embargante poderia se deslocar ao trabalho, supermercado, farmácia, feira ou banco (Id nº 29968571).

Após a manifestação da parte embargada e parecer do Ministério Público, este juízo conheceu e negou provimento aos aclaratórios, tendo reconhecido o abuso de direito caracterizado pela apresentação de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória, aplicando multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da execução, na forma do art. 1.026, §2º do CPC, conforme Id nº 31790220.

Referida decisão foi publicada em 18/08/2021 e desde então os autos estão paralisados na UPJ das Varas de Família aguardando expedição do mandado de prisão.

Como se vê, este juízo conduziu a execução e aplicou o direito conforme o rito escolhido na exordial, sendo constatado que o executado é devedor contumaz e não presta alimento ao seu filho desde dezembro/2019, deixando de outorgar ao menor o mínimo vital para a garantia de direitos fundamentais, quiçá a dignidade humana, mesmo estando obrigado judicialmente
.

Não é demais ressaltar, que a cognição do juízo nos autos nº 0809065-91.2020.8.14.0301 é meramente de execução, não sendo cabível a ampliação do debate processual para discutir a alteração do binômio necessidade x possibilidade. Ademais, contra o executado tramita também o cumprimento de sentença nº 0048335-68.2014.8.14.0301, pelo rito da expropriação (art. 523 do CPC), onde o menor V. A. A.

A objetiva o recebimento do valor de R$ 42.441,20 (quarenta e dois mil quatrocentos e quarenta e um reais e vinte centavos) relativo aos alimentos inadimplidos dos meses de janeiro/2019 a fevereiro/2020.

O ora paciente ajuizou a ação revisional de alimentos nº 0855379-32.2019.8.14.0301, tendo este juízo reduzido liminarmente a obrigação alimentar para o valor correspondente a 1 (um) salário mínimo
. A decisão deste juízo seguiu corretamente o rito de execução escolhido e observou estritamente a cognição limitada da fase processual de cumprimento de sentença, fora decretada a prisão civil do devedor de alimentos pelo período máximo de 90 (noventa) dias, levando em consideração a recalcitrância e o fato de o ora paciente não prestar alimentos a seu filho desde dezembro/2019, isso se apenas observado o rito prisional.

Isto posto, percebe-se que a decisão judicial ora atacada foi proferida com base na Lei e observando a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, reconhecendo a impossibilidade de cumprimento da medida em regime fechado, mas garantindo o fiel cumprimento da ordem judicial mediante monitoramento eletrônico, não havendo qualquer abuso de poder ou ato ilegal que permita o salvo-conduto ao paciente, devendo ser preservado o melhor interesse do alimentando, conforme já garantido por Vossa Excelência com o indeferimento do pedido liminar.

Estas são as informações tidas como necessárias, permanecendo este juízo à disposição de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos (...)”.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação do writ. (ID. 6350398).

É o relatório.

VOTO

VOTO

MÉRITO

É cediço que o remédio heroico se restringe ao exame da legalidade da prisão ou sua iminência, a qual,
in casu
, se encontra dentro da legalidade, pois
visa o pagamento das últimas três parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação executiva de alimentos e as que forem devidas no seu curso
, pois não há comprovação de ter o paciente efetuado o pagamento da pensão alimentícia devida ao seu filho menor, à época, desde o ajuizamento da ação de execução em comento, não tendo sido anexada aos autos nenhuma documentação satisfatória para comprovar o pagamento integral do débito alimentar por ele devido.

Assim sendo, inexiste qualquer ilegalidade no decreto prisional que justifique a concessão da ordem postulada, eis que em consonância com o disposto no art. 733, §1º, do CPC, pois o não pagamento integral das três últimas mensalidades devidas antes do ajuizamento da execução respectiva e as que se vencerem no curso desta, conforme consta dos autos, autoriza a prisão civil do paciente, conforme determinou o juízo
a quo,
em perfeita consonância com a
Súmula 309, do Colendo STJ,
verbis:
“
o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

No mesmo sentido é o teor da Súmula 04, deste E. TJE/PA, verbis:

“A prisão civil de inadimplente de pensão alimentícia somente pode ser decretada tomando como base as três prestações em atraso anteriores ao ajuizamento da execução e as que forem devidas no decorrer do processo instaurado para esse fim”.

Com efeito, sendo cediço que se faz necessária a
quitação integral

das três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da execução, acrescidas das vincendas, para que seja afastada a aplicação do disposto no art. 528, do atual CPC;
no caso em exame, a prisão civil foi decretada no âmbito da estrita legalidade, em conformidade com o aludido dispositivo e as súmulas supratranscritas,
o que autoriza a mantença do decreto prisional vergastado.

Por outro lado, verifica-se que tendo em vista a pandemia de Covid-19 que acomete o mundo, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 e em seu art. 6º propôs aos magistrados com competência cível que considerem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus.

Assim sendo, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emitiu Portarias Conjuntas, sendo que na de N.º 4/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 19 de março de 2020, o artigo 9º determinou que
“nos processos envolvendo réus presos e adolescentes apreendidos em conflito com a lei, aplica-se o disposto na Recomendação nº 62/2020-CNJ no que não contrariar as disposições deste instrumento normativo e da Portaria Conjunta Nº 1/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 13 de março de 2020”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão prolatada em 25 de março de 2020, pelo Ministro Paulo de Tarso Sanserino, concedeu parcialmente liminar para determinar o cumprimento das prisões civis por devedores de alimentos do estado do Ceará, excepcionalmente, em regime domiciliar[1], sendo que posteriormente, em 27 de março de 2020, em
writ
impetrado pela Defensoria Pública da União, o Relator estendeu a todos os presos por dívidas alimentícias no país os efeitos da citada liminar, que garantiu prisão domiciliar aos presos nessa mesma condição no estado do Ceará, em razão da pandemia de Covid-19.

Ademais, diversos Tribunais pátrios já decidiram no mesmo sentido, a exemplo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos autos do
Habeas Corpus
n.º 1.0000.20.032967-0/000:

EMENTA: HABEAS CORPUS COLETIVO - ADMISSIBILIDADE PROCEDIMENTAL - PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA DE ALIMENTOS - SUSPENSÃO DA PRISÃO CIVIL - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS AUTORIDADES COATORAS - INFORMAÇÕES PRESTADAS - AUSÊNCIA DE NULIDADE - RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO A COVID-19 - PRISÃO DOMICILIAR - POSSIBILIDADE. - O habeas corpus coletivo constitui instrumento processual adequado para a defesa do interesse da coletividade porque atende ao princípio da economia processual, tornando-a efetiva e proporciona uniformidade na prestação jurisdicional - Consideradas as recomendações de distanciamento social das autoridades sanitárias e sobretudo a Recomendação nº 62/2020 do CNJ para a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19, impõe-se a adoção de todas as medidas coletivas disponíveis para o distanciamento social, inclusive a substituição da prisão civil de devedor de alimentos por prisão domiciliar, reduzindo-se ao máximo a reunião de pessoas - O encarceramento de devedor de alimentos é medida excepcional, além do mais, o momento ímpar de distanciamento social em razão da Covid-19 exige medidas de contenção para evitar a disseminação da doença. (TJ-MG - HC: 10000200329670000 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 29/05/2020).

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, vê-se que em ação revisional de alimentos (processo nº 0855379-32.2019.8.14.0301), o Juízo reduziu liminarmente a obrigação alimentar para o valor correspondente a um salário mínimo, e, conforme documentos acostados pela advogada impetrante (ID nº 6119033) o coacto possui condições suficientes a arcar com a prestação alimentícia.

No que tange ao quantum de pena acerca da prisão domiciliar ora aplicada, vislumbra-se que foi decretada pelo período máximo, pois, levou-se em consideração o fato do paciente não efetuar o pagamento da dívida alimentar desde dezembro de 2019, deixando, portanto, de outorgar ao seu próprio filho o mínimo vital para garantia dos seus direitos fundamentais.

Ademais, é incompatível com a via do habeas corpus a aferição da real capacidade financeira do alimentante em prosseguir no pagamento da pensão alimentícia uma vez que o remédio heroico, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória, tampouco admite aprofundada análise de fatos e provas controvertidos, descabendo questionar, nesta via estrita, se o valor dos alimentos está adequado ou não às condições econômicas do devedor, pois para isso se destinam as ações revisionais.

É sabido que a execução engloba alimentos referentes às três últimas parcelas do débito, mas não somente estas, pois engloba também as vincendas e vencidas durante a execução, conforme a
Súmula 309 do STJ
, e não perde o seu caráter alimentar não tendo a prisão civil cunho punitivo ou corretivo, mas tão somente coercitivo, uma vez que visa a compelir o devedor a pagar verba de natureza alimentar indispensável à sobrevivência dos que dela são beneficiários.

Como já demonstrado, descabe na via restrita do writ apreciar o binômio possibilidade e necessidade, cuidando-se aqui, apenas e tão somente, da questão atinente à legalidade ou ilegalidade do decreto de prisional e no caso ora em análise a expedição do decreto prisional não se afigura ilegal, cumprindo deixar claro, uma vez mais, que a orientação jurisprudencial é uníssona no sentido de que é possível a cobrança, sob pena de prisão civil, de todos os alimentos vencidos no curso do processo, além daqueles vencidos nos três meses anteriores ao ajuizamento da execução.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da prisão civil, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e denego a ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2021